Tribunal: TJDFT
Processo: 0718965-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SERVIÇO NÃO PRESTADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme dispõe o artigo 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”.
2. Estabelecida controvérsia sobre a efetiva prestação dos serviços educacionais após a decretação do estado de calamidade decorrente da pandemia do Covid-19, e pleiteada produção de provas para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do CPC. 2.1 O colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.